Tribunal: TJBA
Processo: 8033776-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033776-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTONIO LUCAS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - H
ABEAS CORPUS -
ART.
121, § 2°, VIII, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL,
BEM COMO
ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE QUE NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO O PACIENTE
CUMPRIRÁ PENA EM REGIME MAIS BRANDO –
QUESTÃO
JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR -
MAT
É
RIA NÃO CONHECIDA - A CONTAGEM DOS PRAZOS NÃO PODE SER REALIZADA ISOLADAMENTE - IMPULSO PROCESSUAL CONSTATADO - TEMPO DECORRIDO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR, DESDE LOGO, EXCESSO DE PRAZO –
SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE
C
ONHECIDA E DENEGADA.

I – Caso em Exame

1 –
O
paciente foi pres
o
em
flagrante
no dia
20/11/2023
,
posteriormente convertida a custódia em preventiva
,
sob
a
imputação
da prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, VIII, na forma do artigo 14, II, ambos do
CP
,
bem como
art. 14 da lei nº 10.826/03 e art. 24-A da lei nº 11.340/2006
,
acusado de
utilizando-se de arma de fogo que portava ilegalmente,
e
descumpri
ndo
decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima,
ter
efetu
ado
um disparo contra sua ex-companheira, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

II – Questão em discussão.

2 - Alegação de que, na hipótese
de condenação,
o paciente
cumprirá pena em regime mais brando
do que a custódia preventiva.

3 - Os impetrantes sustentam a presença de
excesso de prazo.

III – Razões de decidir.

4 - Considerando que
a alegação
envolvendo o regime de cumprimento de pena na eventual hipótese de condenação já foi objeto do Habeas Corpus anterior, nº 8060748-07.2024.8.05.0000, impetrado, inclusive, pelo
s
mesmo
s
advogado
s
em favor do ora paciente, julgado na Sessão realizada em 0
5
/1
1
/202
4
, oportunidade em que
tal alegação foi refutada ante a impossibilidade de se “
aferir, ante tempus, eventual regime a ser imposto”,
conclui-se
que
o presente
writ
não pode ser conhecido quanto à referida matéria.

5 -
Quanto as alegações referentes
a
suposta
existência de excesso de prazo,
constata-se,
não só
que o caso dos autos
trata d
o procedimento escalonado do Tribunal do Júri que, por si só, por
prever um número maior de atos processuais,
já demanda
o decurso de um tempo maior de tramitação, mas, também, que
este é o terceiro habeas corpus em que os impetantes sustentam a existência de excesso de prazo,
tendo esta Turma julgadora, ao apreciar as ações mandamentais anteriores (HC’s nºs 8026934-04.2024.8.05.0000 e 8060748-07.2024.8.05.0000),
envolvendo a
primeira fase
daquele procedimento,
decidi
do

que não havia excesso na
marcha processual imposta pelo juiz de primeira instância.

6 –
Além disso,
colhe-se das informações prestadas que a sentença de Pronúncia foi proferida em 27/02/2025, e que a Sessão do Tribunal do Júri então designada para o dia 12 de junho de 2025, foi remarcada para 05/08/2025 em face da realização de mutirão naquele Juízo no período de 09 a 18 de junho de 2025.

7 -
O
paciente foi preso no dia 20/11/2023, encontrando-se, atualmente, custodiado há mais de
1
(
um
)
ano e 7 (sete)
meses. Entretanto, o tempo decorrido até o momento é insuficiente para configurar, desde logo, excesso de prazo, não só porque o processo já teve impulso do magistrado, mas também, porque,
como já visto, o procedimento escalonado do Tribunal do Júri demand
a
um tempo maior, bem como que
os atos processuais não devem ser contabilizados isoladamente, devendo os prazos serem flexibilizados, de acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência.

8 -
Na verdade, i
nexistindo descaso e abandono do processo, deve-se considerar tolerável, alguma extrapolação na soma dos prazos legais,
até porque, i
r contra tal raciocínio é fomentar pela insegurança jurídica, podendo-se cometer o absurdo de desatender aos anseios e necessidades sociais, pondo em risco o resultado do processo, os indivíduos a este relacionados e a própria sociedade, se toda vez que houver atraso no curso do processo fosse procedida à revogação da custódia cautelar, sem que se analisasse, com a devida atenção, a situação concreta.

9 - Assim, a designação da
Sessão do Júri
, prevista, inclusive, para data tão próxima
(05/08/2025)
,
evidencia que deve
ser afastada, neste momento, a alegação de excesso de prazo,
não cabendo a pretendida concessão de liberdade com base no suposto atraso processual.

IV – Dispositivo

ORDEM
CONHECIDA PARCIALMENTE E
DENEGADA

HC 8033776-63.2025.8.05.0000 –
A
L
A
G
O
I
N
HAS

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8033776-63.2025.8.05.0000, da Comarca de
Alagoinhas
, impetrado por
HERCULES OLIVEIRA DA SILVA E EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ
em favor de

ANTONIO LUCAS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator